Tribunal: TJES
Processo: 5008906-21.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008906-21.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: SUENI DA VITORIA SOBRINHO
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ATO MOTIVADO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual efetivo, professor da rede estadual de ensino, contra ato do Secretário de Estado da Educação do Espírito Santo, que determinou sua mudança de lotação de uma escola para outra. O impetrante alega ilegalidade do ato administrativo, perseguição e racismo no ambiente de trabalho, além de ausência de contraditório e ampla defesa. Requer a nulidade da portaria e seu retorno à lotação de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o ato administrativo de remoção de ofício do servidor foi praticado em violação a direito líquido e certo, por ausência de motivação, desvio de finalidade ou ilegalidade;
(ii) estabelecer se as alegações de perseguição, racismo e arbitrariedade são suscetíveis de exame em sede de mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A remoção de ofício de servidor público constitui ato administrativo discricionário, cabendo à Administração motivar a medida em razão do interesse público, sem que haja direito subjetivo à permanência em determinada unidade escolar.
O Estatuto do Magistério Público Estadual (LC nº 115/1998) disciplina especificamente a movimentação de professores, afastando a aplicação direta da LC nº 46/1994, que só incide de forma subsidiária.
A Portaria combatida foi devidamente motivada, com base em disponibilidade de vagas, adequação pedagógica e histórico de conflitos registrados em processo administrativo, o que afasta a alegação de ausência de motivação.
As acusações de perseguição e racismo não restaram comprovadas por prova pré-constituída, exigindo dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança.
A remoção ocorreu dentro do mesmo município, sem mudança de domicílio nem prejuízo remuneratório, inexistindo ilegalidade apta a ensejar intervenção judicial no mérito administrativo.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais reconhece que a remoção de ofício, quando motivada e fundada no interesse público, é insuscetível de revisão judicial, salvo prova cabal de desvio de finalidade, não configurada no caso.
IV. DISPOSITIVO
Segurança denegada.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009; LC/ES nº 115/1998, arts. 23 a 25; LC/ES nº 46/1994, art. 35 (aplicação subsidiária afastada).
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-RMS 57.306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/02/2022; TRF 1ª R., AC 0023753-54.2010.4.01.3400, Rel. Juiz Fed. Conv. Heitor Moura Gomes, DJe 23/06/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5008906-21.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SUENI DA VITORIA SOBRINHO

Advogado(s) do reclamante: KAMILA MEIRELLES PAULO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de mandado de segurança no qual figura como requerente
Sueni da Vitória Sobrinho
, apontando como autoridade coatora o Exmo. Sr. Secretário de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo.

Aduz o requerente que é servidor público efetivo do Estado do Espírito Santo, aprovado em concurso público e em pleno exercício de suas funções na rede estadual de ensino, vinculado à Secretaria de Estado da Educação.

Noticia que, em 06 de junho de 2025, foi publicada a Portaria nº 859-S, que promoveu a mudança de lotação de ofício do impetrante da EEEFM Néa Salles Nunes Pereira para a EEEFMTI Professora Márcia Souza da Silva, com jornada de 35 horas semanais, sem observância dos requisitos previstos na Lei Complementar nº 46, notadamente quanto aos critérios estabelecidos no art. 35.

Argumenta que a portaria
não
foi precedida de qualquer processo administrativo regular,
não
sendo concedido ao servidor oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, de modo que o ato seria arbitrário, eivado de vícios de legalidade.

Sustenta, ademais, que o servidor vinha sofrendo perseguição administrativa por parte da diretora da EEEFM Néa Salles Nunes Pereira, inclusive tendo sido vítima de ato de racismo praticado no ambiente escolar.

Logo, fundamenta que o ato de mudança de lotação de ofício imposto configura ato ilegal, violador de direito líquido e certo do impetrante, pois
não
observou o devido processo legal, a ampla defesa e desconsiderou as condições fáticas de perseguição e discriminação.

Ademais, alega que a distância entre a residência do impetrante até a nova escola (EEEFMTI Professora Márcia Souza da Silva) é de 15 km, enquanto a distância entre sua residência até o EEEFM Néa Salles Nunes Pereira é de 5,1 km.

Fundamenta, por sua vez, que a validade do ato que promove a modificação na lotação do servidor está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades, o que
não
foi feito no caso.

Diante de todo o exposto, o requerente postula a concessão da segurança para declarar a nulidade da Portaria nº 859-S, de 06 de junho de 2025, que o localizou EEEFMTI Professora Márcia Souza da Silva, com o consequente remanejamento para a sua localização de origem, na EEEFM Néa Salles Nunes Pereira.

Pois bem.

É
cediço que o mandado de segurança é o remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

O
direito líquido e certo
que se reclama, para possibilitar o manejo do
mandamus
, é o que não se submete a controvérsias factuais. Noutros termos:
o direito deve ser certo quanto aos fatos
, muito embora possa haver – e efetivamente haja – controvérsia de direito.
Se incertos os fatos, não se mostra possível a utilização da via do mandado de segurança.

Dito isso,
saliento que, n
ão obstante os fundamentos da exordial,
in casu,

entendo
que
não restou comprovada a violação
alegada
.

Explico.

No caso em tela, o impetrante, servidor público estadual efetivo, que exerce o cargo público de professor de história, narra que sua lotação foi modificada como forma de perseguição e discriminação, após supostamente sofrer conduta racista em seu desfavor na escola onde laborava (E.E.E.F.M. Néa Salles Nunes Pereira).

Desse modo, aduz que a autoridade coatora, por meio da portaria nº 859-S, de 06 de junho de 2025, teria praticado ato ilegal contra o requerente, em violação ao seu direito líquido e certo de permanecer na escola onde exercia suas funções (E.E.E.F.M. Néa Salles Nunes Pereira).

Por sua vez, quanto ao narrado na exordial, a Secretaria de Estado da Educação – SEDU –, no ofício acostado no id. 15347738, motivou a alteração da lotação da seguinte maneira:

[...] após verificada administrativa e pedagogicamente por parte da SRE Cariacica no que concerne a atuação laboral do servidor, optou-se
diante da disponibilidade de vaga a inserção do servidor em unidade escolar que detivesse os critérios preferenciais de atuação do mesmo em relação a modalidade de ensino e a carga horária, assim foi encaminhada para a Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo – SEDU/ES a solicitação para que a localização provisória fosse alterada da escola EEEFM Néa Salles Nunes Pereira para a escola EEEFMTI Professora Márcia Souza da Silva, município de Cariacica
, tendo sido o pleito deferido por meio da conforme Portaria Nº 859-S, de 06 de junho de 2025.

Depreende-se, assim, que a alteração da lotação
foi motivada pelo fato de que o
servidor estaria na condição de exced
ente
desde 01/01/2019, devido à transformação
da
última unidade de ensino na qual era lotado em escola de tempo integral, razão pela qual estaria lotado provisoriamente na
escola EEEFM Néa Salles Nunes Pereira e, diante da nova vaga, em razão de interesse público, foi alterada sua localização provisória para escola do mesmo município (EEEFMTI Professora Márcia Souza da Silva).

Em adição
, conforme consta da cópia do Processo 2025-H65RT (id. 15347737), tem-se o Ofício nº 124, da Secretaria de Estado da Educação – SEDU –, motivando o pedido de modificação da lotação do servidor também no seguinte sentido:

[...
] justifica a necessidade da localização provisória,
visando manter a harmonia no ambiente escolar, e a dirimição da conflituosidade que se estabeleceu entre o professor, os alunos, a equipe pedagógica e os servidores da unidade escolar, assim como com os funcionários terceirizados que naquela igualmente atuam conforme consta na robusta documentação entranhada ao Processo 2025-H65RT
,
e, principalmente, visando a manutenção do ritmo de ensino e aprendizagem no decorrer do ano letivo de 2025, tendo em vista que o professor apresenta um longo histórico de atuação problemática nos mais diversos âmbitos, seja administrativo, seja pedagógico, seja postural, seja laboral, não restando outra alternativa que não seja a mudança de localização do professor diante da realidade evidenciada.

Em tal processo administrativo, constam diversos registros de conflitos envolvendo o requerente, tais como os seguintes:

[...]
Conforme os relatos anexos, observa-se que o professor efetivo de História, em localização provisória nesta unidade, Sr. Sueni da Vitória Sobrinho, NF 2558025-26, tem apresentado condutas incompatíveis com o que estabelece a legislação vigente. Destaca-se, entre outros episódios, o tratamento com falta de urbanidade direcionado a colegas de trabalho, conforme registrado em ocorrência datada de 27/05/2025.

Além disso, o referido docente demonstra insatisfação constante em relação às orientações da gestão escolar, manifestando-se de forma exaltada na sala dos professores, onde declara reiteradamente que a escola não corresponde às suas expectativas.

Diante da evidente falta de harmonia entre o servidor e a comunidade escolar, solicito a relocação do professor para outra unidade, visando o bem-estar coletivo e o bom andamento das atividades pedagógicas (Eliete Gomes Torquato Gonzaga – Diretora Escolar EEEFM Néa Salles Nunes Pereira).

[...
] Segue anexos e relato na data de hoje, ocorrido na escola: Por volta de 12h15, a vigilante Graice Helme realizava a recepção da comunidade escolar na entrada da instituição, acompanhada pela coordenadora do turno vespertino, Cleidimeia Lacerda Zanoni Muniz. Durante esse momento, o professor Sueni da Vitória Sobrinho adentrou a escola utilizando chinelos — traje que não condiz com o padrão normalmente adotado por servidores da unidade. Por esse motivo, a vigilante Graice o abordou com educação e questionou: “Boa tarde! O senhor é professor?”. O professor, sem responder ao cumprimento, seguiu caminhando e proferiu a ofensa: “Vai tomar no cu”, bateu o portão e dirigiu-se ao refeitório, onde havia alunos e servidores no horário de almoço. Diante da situação, a coordenadora Cleidimeia interveio, solicitando respeito ao professor. No entanto, ele respondeu de forma ainda mais agressiva, dizendo: “Que se foda, pra casa do caralho”. A coordenadora insistiu no pedido de respeito, afirmando: “Se acalma, ela está apenas fazendo o trabalho dela. Do mesmo jeito que você é servidor, ela também está servindo.” O professor continuou proferindo ofensas como: “Que se foda”, “É o caralho”. Diante disso, a vigilante informou que chamaria a polícia. O professor respondeu com a frase: “Chama que eu vou meter um racial.” Neste momento, o professor começou a caminhar em direção à coordenadora e a vigiliante e o coordenador Uerley Nunes do Rozario interveio e tentou acalmar o professor, que então declarou: “Toda escola que eu trabalho é isso.” A coordenadora Cleidimeia reiterou a necessidade de respeito e informou que registraria uma Ata sobre o ocorrido. O professor respondeu: “Faz, faz o que você quiser, pode levar lá pra baixo”. Durante o incidente, estavam presentes no refeitório os seguintes profissionais, que almoçavam ou se preparavam para o almoço, além de diversos alunos: Fernanda Araújo da Silva – Pedagoga, Aline Ferreira Madeira – Coordenadora Pedagógica, Marasilva Falcão de Gouvea Kinupp – Professora AEE, Ana Maria Vieira Pena – Professora AEE, Wallace Carvalho – Professor da Área Técnica, Angelita Paiva de Alcântara – Cuidadora e Sônia de Cássia Alvarenga – Cuidadora. Os servidores chamaram a polícia e estiveram presentes para registro Sargento Favatto, Soldado Bergami e Soldado Cruz. Assim como a assessora administrativa Eliane e o assessor Pedagógico Eduardo da superintendência, a Assistente social Silvia, a Psicóloga Jussara, Psicóloga Renata, o Supervisor da vigilante Noelson, O coordenador da vigilante Jardeu. (Eliete Gomes Torquato Gonzaga – Diretora Escolar EEEFM Néa Salles Nunes Pereira).

[...
] (1) O professor foi visto “se lavando” no bebedouro da entrada. O professor pode utilizar o banheiro. (2) A equipe ficou sensibilizada com o professor Rafael que terá que registrar o PV dos seus tutorados e do professor supracitado também. Não há obrigatoriedade, mas a equipe toda concordou em ajudar o professor de PV. (3) Também foi solicitado que toda vez que o professor assistir algum vídeo coloque fone de ouvido. (4) A CP se sentiu constrangida na reunião geral do dia 09/05 quando ao dar uma sugestão também disse à Aline que “você é paga para isso”. O fato ocorreu com relação a um formulário que deveria ser preenchido pelos alunos. (5) A coordenadora Cleidimeia relatou que ao abordar o professor para comunicar que ele não poderia sair 18h50 porque trabalha a noite em outra escola e que deveria cumprir o horário, ele estava ouvindo um áudio no celular e disse a ela para aguardar. Aproximadamente um minuto depois, ela perguntou se ia demorar, porque tinha outras atividades para dar andamento. O professor respondeu que deveria esperar e que depois que o áudio acabasse, ele daria atenção. Esse tempo foi de aproximadamente 5 minutos. (6) Foi observado que o professor veio trabalhar de chinelo e bermuda e de acordo com orientações recebidas da superintendência isso poderia até ocorrer num dia não letivo, mas que nos demais dias optar por um traje mais formal. (7) Há relatos da coordenação em que o professor tem se atrasado de vez em quando para assumir suas aulas. No dia 22/05/2025 isso foi presenciado pela diretora Eliete que estava na sala dos professores quando o coordenador Uerley o chamou com atraso de 11 minutos. Vale ressaltar que deixar os estudantes sozinhos não é aconselhável.

Narrados os fatos, saliento que a Lei Complementar nº 115/1998 institui o Estatuto do Magistério Público Estadual e dá outras providências, sendo que, na seção II, disciplina sobre a movimentação do profissional da educação, nos seguintes termos:

Art. 23. A movimentação do profissional da educação é da exclusiva competência da Secretaria de Estado da Educação ou a quem esta for delegada e dar-se-á por ato de mudança de localização.

Art. 24. A mudança de localização é o ato pelo qual o profissional da educação é deslocado para ter exercício em outra escola ou unidade administrativa da Secretaria de Estado da Educação sem que se modifique sua situação funcional.

Art. 25. A mudança de localização pode ser feita:

I - De ofício para, local mais próximo que apresente vaga, desde que comprovada mediante processo específico, e real necessidade da nova localização por justificada conveniência da Secretaria de Estado da Educação;

II - A pedido, quando:

a) Da existência de vaga divulgada pela Secretaria de Estado da Educação, observando-se a ordem de classificação dos interessados, por município, através de Concurso de Remoção;

b) Por solicitação de ambos os interessados desde que exerçam igual função específica de magistério, através de permuta.

[...
]. Art. 28. A remoção de que trata o artigo 25, inciso II, alínea “a”, far-se-á na periodicidade que melhor atenda ao interesse público.

§ 1º Poderá ser instituído um período coincidente com o recesso escolar entre os semestres letivos, para fins de remoção.

§ 2º A nova localização deverá ocorrer impreterivelmente antes do início do período letivo.

Da leitura dos dispositivos legais supracitados, verifica-se que o foco principal da medida é o interesse público.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a remoção de ofício é um
ato discricionário
da Administração e sem que reste devidamente comprovado abuso, não é devida a interferência do Poder Judiciário, principalmente na via estreita do mandado de segurança. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3.955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14ª Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção. 2.
A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público
.
No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática. 3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo. 4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes.
5.
No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Precedentes
. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-RMS 57.306; Proc. 2018/0092393-4; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 23/02/2022).

Quanto às alegações do requerente de estar sofrendo discriminação e racismo, verifica-se, a partir da documentação juntada aos autos, a existência de denúncias, boletim de ocorrência e ofício expedido pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, relatando possível violação de direitos humanos e solicitando a devida avaliação da demanda. Todavia, observa-se que eventual conduta racista ou discriminatória em desfavor do requerente não restou comprovada mediante prova constituída no presente mandado de segurança, ainda que tais informações sejam relevantes e mereçam apuração adequada na via própria.

Nessa linha, em sede do presente remédio constitucional, por não ser possível dilação probatória, não há como reconhecer a ilegalidade do ato administrativo, uma vez que a análise acerca de eventual desvio de finalidade ou da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato demanda instrução probatória mais ampla, providência incompatível com o rito célere e restrito do mandado de segurança, conforme firme orientação jurisprudencial.

Ademais, verifica-se que o ato de remoção, justificado no interesse publico,
não
implicou em mudança de domicílio
pelo
requerente, visto que a nova lotação também se encontra no município de Cariacica/ES, tampouco implicou em prejuízo remuneratório ao impetrante, de modo que
não
resta constatada nenhuma ilegalidade, a comportar revisão do mérito administrativo. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ATO DE REMOÇÃO INTERNA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta por Paulo Sergio Anderson de Oliveira contra sentença que denegou a segurança impetrada com o objetivo de suspender os efeitos da notificação administrativa que determinou sua remoção do setor DEOF/COAD/DLOG para o GAB/DLOG/DPF, local onde anteriormente se encontrava lotado. Alegou que o ato violou os princípios da legalidade e da publicidade e careceu de fundamentação, além de ter sido praticado por autoridade sem competência legal. 2. O apelante sustentou, ainda, que, à época da interposição do recurso, já se encontrava no local pretendido, o que justificaria o acolhimento da ordem para manutenção de sua lotação naquele setor. Ao final, requereu o reconhecimento da nulidade do ato impugnado e seu retorno ao local pretendido. 3. A controvérsia central consiste em apurar: (I) se o ato administrativo de remoção do servidor, dentro da mesma estrutura organizacional, é passível de invalidação judicial com base em alegada ausência de motivação e irregularidade formal; e (II) se houve demonstração de ilegalidade ou desvio de finalidade que justifique a concessão da segurança pleiteada. 4.
O ato de remoção de servidor público federal, desde que não implique mudança de domicílio ou prejuízo remuneratório, configura medida administrativa de natureza interna e discricionária, vinculada à conveniência e oportunidade da Administração. Nessa condição, submete-se ao controle judicial apenas quanto à sua legalidade, não comportando revisão de mérito, conforme reiterada jurisprudência
do TRF1. 5. No caso concreto, não se constatou qualquer afronta a preceitos legais ou constitucionais. A Administração justificou o ato impugnado de forma suficiente, inclusive mediante comunicação verbal ao servidor. Ademais, há informação nos autos de que a ordem de remoção partiu do Diretor da DLOG/DPF, autoridade competente para o ato, afastando a alegação de vício de competência. 6.
O servidor não possui direito subjetivo à permanência em setor, sala ou unidade específica dentro da Administração Pública. O vínculo funcional com a instituição não se traduz em garantia de localização geográfica ou funcional permanente, competindo à Administração proceder às adequações necessárias ao interesse público, nos limites da legalidade.
7.
A sentença de primeiro grau, ao indeferir a ordem, fundamentou-se na ausência de ilegalidade no ato administrativo e na impossibilidade de o Judiciário interferir em atos de gestão interna da Administração, quando ausente abuso ou desvio de finalidade
. Tais fundamentos encontram respaldo na jurisprudência consolidada sobre o tema. 8. Precedente do TRF1 reforça esse entendimento ao considerar que remoções internas, ainda que contrárias ao desejo do servidor, não caracterizam, por si, atos ilícitos ou geradores de dano moral, desde que ausentes excessos ou ilegalidades. 9. Apelação não provida. Tese de julgamento: 1.
A remoção de servidor público no âmbito da mesma localidade, sem alteração de domicílio ou prejuízo funcional, é ato discricionário da Administração, insuscetível de controle judicial, salvo demonstração de ilegalidade ou desvio de finalidade
. 2. A ausência de forma escrita na motivação do ato não enseja nulidade quando verificada a manifestação clara da Administração quanto à conveniência administrativa. 3. A competência da autoridade que ordena a remoção deve ser aferida em face da estrutura hierárquica e da delegação de atribuições, bastando a comprovação de anuência ou autorização da autoridade superior para convalidar eventual vício formal. Legislação relevante citada: Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105; TRF1, AC 0012361-10.2016.4.01.3400, Rel. Des. Federal César Jatahy, Segunda Turma, julgado em 24/03/2021. (TRF 1ª R.; AC 0023753-54.2010.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Heitor Moura Gomes; DJe 23/06/2025).

Por fim, a defesa sustent
a
que, no caso, deveria ter se observado o artigo 35, da Lei Complementar 46/1994,
in verbis
:

Art. 35 - A localização do servidor público dar-se-á:

I – a pedido; e

II – de ofício.

§ 1º A localização por permuta será processada à vista do pedido conjunto dos interessados, desde que ocupantes do mesmo cargo.

§ 2º
Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público:

a) de menor tempo de serviço;

b) residente em localidade mais próxima; e

c) menos idoso.

Todavia
, tal dispositivo legal
não
se aplica ao presente caso, visto que, tratando-se de servidor público do magistério público estadual,
devem ser observadas

as normas da Lei Complementar nº 115/1998, aplicando-se, tão somente de maneria subsidiária, a Lei Complementar 46, nos moldes do artigo 1º, § 2º, da LC nº 115/1998:

Art. 1º Fica instituído, na forma da presente Lei Complementar, o Estatuto do Magistério Público do Estado do Espírito Santo.

§ 1º Este Estatuto organiza o Magistério Público estadual, da estrutura à respectiva carreira, dispõe quanto à sua profissionalização e aperfeiçoamento, estabelecendo normas gerais e especiais pertinentes.

§ 2º
Ao magistério aplicam-se subsidiariamente as disposições do Regime Jurídico Único estabelecido para os servidores públicos do Estado do Espírito Santo, na forma da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994 e das alterações dela decorrentes.

Logo, havendo disposição específica no Estatuto do Magistério Público do Estado do Espírito Santo sobre remoção de ofício do
servidor público do magistério público estadual
,
não
se aplica ao caso, de maneira subsidiária, a LC nº 46/1994.

À luz de todo o exposto, muito embora as zelosas razões externadas na inicial,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Vitória, 3 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar a segurança ao recurso.